Tribunal: TJSP
Processo: 1003017-34.2018.8.26.0604
Classe: Agravo Interno Cível / Seguro
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO – SEGURO DE VEÍCULO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Decisão monocrática que indeferiu a justiça gratuita – Pessoa jurídica – Prova cabal da incapacidade financeira, impossibilitando o pagamento das despesas havidas com o processo – Inexistência - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1003017-34.2018.8.26.0604/50000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS INNOVA (CURADOR ESPECIAL),
são agravados ROBSON SANTAROSA (JUSTIÇA GRATUITA) e MÔNICA
SANTAROSA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1003017-34.2018.8.26.0604/50000 -Voto no 48183
2-s

COMARCA: SUMARÉ 1a V. CÍVEL
AGRAVANTE(S): ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS INNOVA (CURADOR
ESPECIAL)
AGRAVADO(S) ROBSON SANTAROSA E OUTRA
JUIZ (A) ELIZABETH SHALDERS DE OLIVEIRA ROXO NIGRO
VOTO No 48183
AGRAVO INTERNO
SEGURO DE VEÍCULO

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS - Decisão monocrática que indeferiu a
justiça gratuita
Pessoa jurídica
Prova cabal da
incapacidade financeira, impossibilitando o pagamento
das despesas havidas com o processo
Inexistência -
Decisão mantida - Recurso desprovido.
Agravo interno contra decisão de fls. 189, que
indeferiu pedido de justiça gratuita, concedendo prazo de cinco dias para o
recolhimento do preparo recursal, em ação de indenização por danos
materiais c.c. danos morais, fundada em seguro de veículo. A agravante
sustenta, em síntese, a atribuição de efeito suspensivo; trata-se de pessoa
jurídica sem fins lucrativos, presumindo-se a impossibilidade de arcar com o
processo, fazendo jus à concessão do benefício reclamado.
É o relatório.

O recurso está em termos de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1003017-34.2018.8.26.0604/50000 -Voto no 48183
3-s
Os apelados promoveram a presente ação ao
fundamento de que foram vítimas de furto do veículo descrito na inicial,
razão pela qual comunicaram o sinistro à agravante, quedando-se inerte
quanto ao pagamento da indenização devida.
De início, prejudicada a pretensão de atribuição
de efeito suspensivo, tendo em vista o julgamento do presente recurso nesta
oportunidade.
Ocorre
que,
a
agravante,
quando
da
apresentação da contestação não pleiteou a justiça gratuita, somente o
fazendo quando da interposição do recurso de apelação, em face da r.
sentença que lhe foi desfavorável.
Com efeito, de acordo com a súmula 481 da c.
Corte Superior, competia-lhe a comprovação cabal da alegada incapacidade
financeira, o que não foi realizado, não se prestando a tal finalidade os
documentos de fls. 9/13, tampouco, a pandemia originária da Covid-19, os
quais não demonstram, extreme de dúvidas, a ausência de recursos
impossibilitando-a de arcar com as despesas havidas com o processo.
Deste modo, não há como se acolher a pretensão
recursal, impondo-se a manutenção da decisão agravada pelos seus
próprios fundamentos, não merecendo, portanto, provimento o presente
agravo interno.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator